Tribunal: TJSP
Processo: 2008238-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2008238-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é embargante MCI-MAISTRO CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA., são embargados RIBEIRÃO PRETO SPLASH PARQUE LTDA, JOSÉ
FERNANDO MORENO e ANA LAURA BAETA NEVES MORENO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008238-76.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 2008238-76.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: MCI-Maistro Construções e Investimentos Ltda.
Embargdos:
RIBEIRÃO
PRETO
SPLASH
PARQUE
LTDA,
JOSÉ
FERNANDO MORENO e ANA LAURA BAETA NEVES MORENO
Interessados: MARCO ANTÔNIO MORENO GOLMIA, Larissa Barros
Petroucic Moreno e DVS EMpreendimentos e Diversões Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34047)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil
Decisão clara e objetiva

Caráter infringente No caso, sem hipótese para
o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MCI
MAISTRO, CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. (fls. 1/11)
contra o v. acórdão de fls. 1246/1252 que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto por JOSÉ FERNANDO
MORENO e ANA LAURA BAETA NEVES MORENO, para manter o
reconhecimento da embargante como terceira interessa, mas reformar em
parte a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença requerido em
face de RIBEIRÃO PRETO SPLASH PARQUE LTDA., a fim de reduzir o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008238-76.2020.8.26.0000/50000
3
total da multa aplicada para R$ 1.000.000,00.
A embargante diz necessário novo julgamento em
conjunto com o agravo de instrumento no 2020401-88.2020.8.26.0000, recurso
interposto contra mesma decisão, para evitar a contrariedade. Nega seja
possível a reforma para pior. Indica o prequestionamento da matéria. Afirma
omisso o v. acórdão sobre a inexistência de intimação pessoal para o
cumprimento de sentença. Registra que, ao tempo, não estava em vigor o
Código de Processo Civil de 2015. Recusa o cabimento da multa. Noticia a
construção de caixas de contenção de águas pluviais, o que teria impedido o
deságue delas no imóvel vizinho. Entende resolvido o problema. Destaca que
os embargados não buscam a realização de obras, mas apenas a execução da
multa. Registra a falta de apuração de eventuais danos no imóvel. Postula o
acolhimento dos embargos.
Determinado
o
julgamento
conjunto
com
os
embargos de declaração no 2272172-58.2019.8.26.0000/50000 e o agravo de
instrumento no 2020401-88.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Descabe a arguição de nulidade do julgamento dos
agravos
de
instrumento
nos
2272172-58.2019.8.26.0000
e
2008238-76.2020.8.26.0000, pois ainda não julgado o agravo de instrumento
no 2020401-88.2020.8.26.0000.
Analisado o extrato de andamento do cumprimento
de sentença no 1019774-97.2004.8.26.0506, é possível constatar que a
embargante requereu a devolução do prazo recursal perante o MM. Juízo 'a
quo', o que foi deferido, decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico
em 5.2.2020 e publicada em 6.2.2020.
O
agravo
de
instrumento
no
2020401-88.2020.8.26.0000 foi interposto em 7.2.2020.
Contudo, nos autos deste agravo de instrumento (no
2008238-76.2020.8.26.0000), a embargante apresentou contraminuta em
18.2.2020 (fls. 1067/1071), sem qualquer menção à devolução do prazo e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008238-76.2020.8.26.0000/50000
4
interposição do recurso contra a mesma decisão, a fim de indicar a
necessidade de julgamento conjunto.
Nesse contexto, alegar nulidade do julgamento
agora, justamente sob a alegação de falta de julgamento conjunto, é conduta
que se afasta da boa-fé esperada daqueles que participam do processo (artigo
5o do Código de Processo Civil).
Boa-fé compreendida em seu sentido objetivo como:
“(...) uma atuação 'refletida', uma atuação refletindo,
pensando
no
outro,
no
parceiro
contratual,
respeitando-o,
respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis,
seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem
causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o
bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a
realização dos interesses das partes1”.
Ora, uma das parcelas da boa-fé objetiva é a
máxima “venire contra factum proprium” que “traduz o exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente
pelo titular do direito”2. Em outras palavras: é vedado o comportamento
contraditório.
Sem dúvida, é abusiva a adoção de determinada
atitude, com geração de expectativa e confiança na parte contrária de que
essa atitude se manterá inalterada para, depois, adotar atitude contrária.
Portanto, não há que se falar em nulidade.
O v. acórdão reconheceu a posição de terceira
interessada da embargante, pois proprietária do imóvel objeto da demanda
fundada no direito de vizinhança.
E, nesse sentido, foi expresso em fazer aplicar o
artigo 109, § 2o, do Código de Processo Civil, para intervenção no processo,
“pois se estendem os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias
ao adquirente ou cessionário (artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil)”.
1Marques, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 5a Edição, 2006, p. 216.
2 Farias, Cristiano Chaves de. Direito dos Contratos. Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011, p. 191.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008238-76.2020.8.26.0000/50000
5
Registrou-se que a multa fora fixada no julgamento
do agravo de instrumento no 1064480-0/7. Acrescentando-se que:
“Foi nesse contexto que, em 11.10.2006, esta C.
Câmara, nos autos do agravo de instrumento no 1064480-0/7,
estabeleceu o prazo de 120 dias para que a agravada executasse e
concluísse o projeto apresentado e que daria fim ao problema de
vazão de águas que vinham danificando o imóvel dos agravantes,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 por dia de atraso na
conclusão das obras (fl. 116).
Durante o transcurso do processo, em razão da
inércia da agravada, vê-se que o cômputo da multa diária atingiu
patamar
extremamente
excessivo:
R$
3.400.000,00
em
janeiro/2009”.
Passados dez anos do início da fase executiva, não
há dúvida de que houve decisão por parte deste E. Tribunal de Justiça sobre a
aplicabilidade da multa, razão pela qual descabe extinção do processo (artigo
507 do Código de Processo Civil).
Destaco que o v. acórdão proferido nos autos do
agravo de instrumento no 2272172-58.2019.8.26.0000 indica expressamente
que existiu exceção de pré-executividade pela empresa RIBEIRÃO PRETO
WATER PARK S.A., reforçando a legitimidade da multa executada.
Interposto recurso pelos beneficiários da multa
contra a redução realizada pelo MM. Juízo, não há hipótese de reforma para
pior.
É incontroversa a não realização do projeto referido
no julgamento do agravo de instrumento no 1064480-0/7, o que levou à
lacração do parque. Portanto, existiu descumprimento da decisão.
Constatou-se a lacração do parque a partir de
12.2.2008, fato que atesta a cessação das interferências prejudiciais ao imóvel
vizinho.
E laudo pericial concluiu que o prejuízo causado
pelo parque com o despejo de águas foi de 1,35%, resultado de prova
produzida nos autos do processo que tramitou perante o MM. Juízo da 6a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2008238-76.2020.8.26.0000/50000
6
Cível, com participação ampla das partes, sem infringência ao devido processo
legal.
Tais circunstâncias o tempo de inércia, a lacração
do parque e o resultado da prova pericial impactaram a análise sobre a
adequação da penalidade imposta pelo descumprimento daquilo que se
deliberou no julgamento do agravo de instrumento no 1064480-0/7 e,
reconhecido o excesso, admitiu-se a redução, mas em extensão menor do que
a adotada pelo MM. Juízo 'a quo'.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e
do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
Pelo que se depreende, a embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator